Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739262-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA, BRUNO BARROS DE OLIVEIRA GONDIM EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos impetrantes contra decisão que indeferiu o pedido liminar no presente habeas corpus. Em suas razões (ID 51490107), os embargantes afirmam, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória em relação às teses defendidas, em especial quanto ao reconhecimento da atipicidade objetiva da conduta de sonegação fiscal imputada ao paciente na denúncia. Requerem, ao final, o conhecimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, com o consequente deferimento da liminar e reconhecimento da atipicidade objetiva da conduta descrita na denúncia quanto ao delito previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990. Brevemente relatados, decido. Ao contrário do que sustentam os embargantes, não há omissão, tampouco contradição na decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que este Relator decidiu a contenda nos limites da matéria que lhe foi posta, expondo, nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus. Consoante se verifica da decisão embargada (ID 51433989), todas as teses arguidas foram devidamente abordadas, não havendo vício a ser sanado por esses aclaratórios. Com efeito, constou expressamente do relatório da decisão embargada que a decisão impugnada rejeitou a tese da Defesa de absolvição sumária do paciente por atipicidade da conduta e negativa de autoria, conforme se extrai da simples leitura das razões daquela decisão (ID 51395706 - Pág. 17-20). Além disso, a decisão embargada ressaltou a excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, apreciou os termos da denúncia oferecida em desfavor do paciente, consignou os requisitos exigidos para a deflagração da ação penal e reputou justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Com relação à apontada omissão quanto ao argumento central da atipicidade objetiva, a decisão embargada consignou expressamente que os argumentos deduzidos pelos impetrantes, seja em relação à atipicidade da conduta ou inexistência dos fatos narrados na denúncia e consequente negativa de autoria, confundem-se com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Como se observa, os impetrantes buscam, em verdade, com os aclaratórios, adequar a decisão embargada ao seu entendimento, para que seja deferido o pedido liminar requerido, não sendo, contudo, esta a via adequada para tanto. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelos impetrantes e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator